Tribunal: TJSP
Processo: 1038130-89.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alienação Fiduciária – Ação de Busca e Apreensão - Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, III do CPC/2015 – Apelação – Intempestividade – Recurso de apelação interposto 4 dias após o decurso do prazo previsto pelo art. 1.003, §5o, do CPC de 2015 – Recurso não conhecido.